Tribunal: CARF
Processo: 10950.006538/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.006538/2008-16
ACÓRDÃO
2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAGNER PEIXOTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência
de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com
os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA
INDIVIDUALIZADA
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a
afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação
da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de
rendimentos.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 970/1017) interposto em face do acórdão de
fls. 771/780 que julgou improcedente a impugnação de fls. 149/196, apresentada em face do Auto
de Infração de fls. 141/147, lavrado em virtude da apuração de omissão de rendimentos,
caracterizada por depósitos bancários realizados durante os anos-calendário de 2004 e 2005 com
origem não comprovada.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls. 133/137), para o ano-
calendário 2004, o Recorrente teve movimentação financeira em suas contas bancárias na
importância de R$ 1.132.194,68, mas declarou apenas R$ 19.640,00 a título de rendimentos
tributáveis. Já para o ano-calendário 2005, o Recorrente teve movimentação financeira em suas
contas bancárias na importância de R$ 1.365.126,24, mas declarou apenas R$ 21.000,00 a título
de rendimentos tributáveis.
Intimado por meio do TIAF (fls. 13/14) a apresentar extratos bancários e comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem individualizada dos recursos depositados nas
contas bancárias, o Recorrente apresentou a petição de fls.17/18 (i) requerendo a dilação, por 90
dias, do prazo para apresentar as informações e documentos e (ii) informando que atuava com a
intermediação da compra e venda de passagens aéreas para terceiros. O valor referante às
passagens era depositado por estes terceiros em sua conta bancária e posteriormente repassado a
seus parceiros comerciais. O pedido de dilação foi deferido parcialmente, por 60 dias.
Encerrado o prazo concedido sem a apresentação de nenhum documento ou
informação, foi expedida a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira de fl. 21.
Ato contínuo, por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 122/131, o Recorrente foi intimado a
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
3
comprovar a origem dos depósitos discriminados no referido Termo, indicar possíveis
transferências entre contas da mesma titularidade e apontar eventuais cheques devolvidos, no
prazo de 20 dias. Mais uma vez, o Recorrente manteve-se inerte.
Em razão da inércia, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, os depósitos bancários
sem comprovação de origem foram considerados como rendimentos tributáveis do Recorrente,
com a consequente lavratura do auto de infração de fls. 141/147 para a cobrança do tributo,
multa de ofício de 75% e multa moratória calculada pela Selic. A intimação do Recorrente se deu
em 27/11/2008, conforme AR de fl. 148.
Após ciência do auto de infração, o ora Recorrente apresentou a impugnação de fls.
149/196, acompanhada da documentação de fls. 197/880. Na impugnação, o Recorrente
esclareceu, alegou e requereu o seguinte:
1. Que atuava com a intermediação da compra e venda de passagens aéreas
para terceiros. O valor referente às passagens era depositado por estes
terceiros em sua conta bancária e posteriormente repassado a seus
parceiros comerciais. Em razão da intermediação, o Recorrente recebia, a
título de comissão valores de R$ 100,00 a R$ 200,00 por passagem. Apenas o
valor da comissão representa receita tributável, a qual foi devidamente
oferecida à tributação em 2004 e 2005.
2. Para provar sua alegação, estaria apresentando cópias dos bilhetes emitidos
pela empresa Preference Viagens e Turismo Ltda, bem como declaração do
gerente desta empresa.
3. Que os presentes autos deveriam ser julgados em conjunto com o auto de
infração lavrado em face do irmão do Recorrente, Marcelo Peixoto, eis que
ambos sempre trabalharam juntos;
4. Requereu a concessão de prazo não inferior a 60 dias para a apresentação
dos outros comprovantes de intermediação da venda de passagens aéreas;
5. Requereu a oitiva de testemunhas, quais seja, o sócio gerente das empresa
Preference Viagens e Turismo Limitada e da Kella Wee Turismo Ltda e
demais pessoas com quem o Recorrente e seu irmão trabalhavam;
6. Requereu a realização de perícia da documentação por ele apresentada,
bem como a notificação dos envolvidos nas operações para outiva;
7. A inexistência do débito frente ao regular recolhimento do IRPF nos
exercícios autuados;
8. A inocorrência do fato gerador do IRPF
9. A inexistência de acréscimo patrimonial
10. O caráter confiscatório da multa aplicada
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
4
11. A ilegalidade da utilização da Selic como taxa de juros.
Em 13/02/2009, o Recorrente apresentou a petição de fls. 882/883, requerendo a
juntada dos documentos de fls. 884/947, bem como a dilação, por 60 dias, do prazo para a
apresentação de documentação complementar.
Encaminhado o processo à DRJ, a impugnação foi julgada improcedente pelo
acórdão de fls. 949/963, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PEDIDO POR JUNTADA DE DOCUMENTOS, OITIVAS DE TESTEMUNHAS E
NOTIFICAÇÃO
DE
TERCEIROS
ENVOLVIDOS.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO JUNTO COM A IMPUGNAÇÃO. PERECIMENTO.
Perece o direito do contribuinte que não informa na impugnação as provas
necessárias e não junta a mesma as provas documentais que desejar.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. FALTA DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formalizado o pedido de dilify_ência que não vem
acompanhado dos quesitos a serem respondidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - ARTIGO 42, DA LEI NI" 9.430 de 1996. LANÇAMENTO MANTIDO.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n" 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAIS. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados
expressamente na legislação tributária, portanto em normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico; não dispondo assim as autoridades
administrativas de competência para apreciar alegações de inconstitucionaliclade,
desproporcionaliclade, falta de razoabilidade, e confisco.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC.
LEGALIDADE.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
5
A utilização da Taxa de Juros Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimado, o Recorrente apresentou o recurso voluntário de
fls. 970/1017 em que, basicamente reiterou as alegações da impugnação. Adicionalmente, alegou
que a DRJ não teria analisado a prova documental por ele apresentada, em manifesto
cerceamento do direito de defesa.
Na sequência, o processo foi encaminhado ao CARF e a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, conforme atestado pelo Despacho de Encaminhamento de
fl. 1024 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo
conhecimento.
2. Preliminar: nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa
Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito
de defesa. Alega a Recorrente que o acórdão teria cerceado seu direito de defesa de dois modos.
O primeiro, ao denegar seu pedido produção de prova testemunhal, bem como de juntada
posterior de prova documental. O segundo, ao, alegadamente, não analisar a prova documental
acostada à impugnação.
Entendo que a preliminar deve ser rejeitada.
Em primeiro lugar, há de se destacar que ao Recorrente vem sendo oportunizada a
apresentação de provas da origem dos depósitos que constituem o objeto do presente auto de
infração desde 07/02/2008, data em que recebeu o TIPF (fl. 15). Da data em questão até o fim do
prazo para a apresentação da impugnação (27/12/2008), transcorreram mais de 10 meses. A
despeito do longo prazo, o Recorrente não apresentou toda a prova documental juntamente com
a impugnação, como determina o art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72, nem demonstrou a
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
6
ocorrência de nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nos citados dispositivos, a justificar a
posterior juntada da prova documental.1
A despeito disso, como relatado, em 13/02/2009, posteriormente, portanto, à
interposição da impugnação, apresentou os documentos de fls. 884/947 e requereu nova dilação
de prazo, por 60 dias, para a juntada de mais documentos. Apesar disso, até o presente momento
– quase 16 anos depois de tal pedido – não houve apresentação de nenhum documento novo.
Também entendo que não prospera a alegação de que a prova documental
apresentada teria sido desconsiderada pelo acórdão Recorrido. Conforme se depreende do voto,
especialmente do parágrafo transcrito abaixo (fl. 958), a documentação trazida aos autos pelo
Recorrente foi sim analisada. Entretanto, o colegiado a quo entendeu que ela não comprovaria as
alegações do Recorrente:
No que se refere às alegações apresentadas pelo requerente de que o
contribuinte impugnante prestava, conjuntamente com seu irmão Marcelo
Peixoto, o serviço de intermediação e auxílio na aquisição de passagens aéreas,
hospedagem, etc, recebendo comissão por trabalho realizado que gerava em
torno de R$ 100,00 a R$ 200,00 por ato, não merece acolhida urna vez que a
documentação acostada com impugnação aos autos visando comprovar o alegado
(cópia de declaração assinada pelo Sr. Antonio José Garcia de fl. 156, relação dos
bilhetes aéreos emitidos no período de agosto de 2004 a setembro/2005 de fls.
157 a 1.89 c, cópias de bilhetes emitidos de lls. 190 a 835), absolutamente nada
comprovam.
Não se vislumbra, assim, cerceamento de direito de defesa.
Em relação às demais provas requeridas pelo Recorrente, também entendo que o
acórdão recorrido agiu conforme a lei, já que não cabe, no processo administrativo fiscal, o
protesto genérico por produção de provas. Vale dizer que, no caso concreto, o Recorrente nem
sequer indicou qual seria o objeto da perícia ou da prova testemunhal por ele requeridas.
Ante o exposto, entendo que não houve preterição do direito de defesa da
Recorrente, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

1 Art. 16 [...] § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
7
As preliminares de nulidade do auto de infração em razão do regular recolhimento
do imposto e em decorrência da inocorrência do fato gerador se confunde com o mérito do
recurso e assim será analisada.
2. Mérito
2.1. A inocorrência do fato gerador
De início, cumpre esclarecer que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, definiu que os
depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não
meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à
ocorrência de variação patrimonial. Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção
legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não
existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
A simples análise do dispositivo já afasta a alegação do Recorrente de que o fato de
ter declarado o imposto de renda relativo aos anos-calendário de 2004 e 2005 elidiria quaisquer
cobranças adicionais. A acusação fiscal é justamente a de que o Recorrente não declarou a
integralidade de seus rendimentos tributáveis nos referidos anos calendários, ante a existência de
depósitos sem origem comprovada em sua conta bancária.
Além disso, como relatado, sustenta o Recorrente que, no período autuado, atuava
com a intermediação da compra e venda de passagens aéreas para terceiros. O valor referente às
passagens seria depositado por estes terceiros em sua conta bancária e posteriormente repassado
a seus parceiros comerciais. Esses valores, portanto, não representariam renda sua, mas de seus
parceiros comerciais. Em razão da intermediação, o Recorrente recebia, a título de comissão,
valores de R$ 100,00 a R$ 200,00 por passagem. Desse modo, apenas o valor da comissão
representaria renda tributável, a qual teria sido devidamente oferecida à tributação em 2004 e
2005.
A fim de comprovar sua alegação, o Recorrente acostou à sua impugnação: (i) a
declaração de fl. 201, assinada pelo suposto sócio gerente da Preference Viagens e Turismo, uma
de suas parceiras comerciais, afirmando que o Recorrente intermediava a venda de passagens
aéreas para tal empresa; (ii) as tabelas de fls. 202/234, que correlacionam passageiros, companhia
aérea, data, destino, número do bilhete e valor; e (iii) os documentos de fls. 235/880, composto
de comprovantes de emissão de bilhetes aéreos e outros documentos apenas parcialmente
legíveis. Posteriormente, o Recorrente apresentou os documentos de fls. 884/947, composto de
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
8
mais tabelas, organizadas na forma das tabelas de fls. 202/234, acompanhadas de documentos
supostamente comprobatórios das informações nelas constantes, mas que estão apenas
parcialmente legíveis.
Com efeito, entendo que ainda que o acervo probatório carreado aos autos pelo
Recorrente estivesse inteiramente legível, este não seria suficiente para comprovar suas
alegações.
Em casos como o presente, por força da presunção legal prescrita pelo art. 42 da Lei
no 9.430/96, é ônus do autuado comprovar, de forma cabal, que os depósitos não declarados
pertenceriam a terceiros, tendo apenas circulado por suas contas bancárias. Para tanto, toda a
cadeia de circulação do dinheiro deve ser comprovada documentalmente e de maneira
concatenada. Ou seja, deve-se comprovar a origem (quem, quando e quanto se depositou), o
destino (para quem, quando e quanto se pagou) e o vínculo entre a entrada e a saída dos valores
depositados.
No presente caso, o acervo probatório trazido aos autos pelo Recorrente não é
suficiente para comprovar essa cadeia de circulação do dinheiro.
Às fls. 123/131, a autoridade lançadora, elencou, por datas e valores, todos os
depósitos que foram considerados como sem origem comprovada. Caberia, assim, ao Recorrente,
a fim de comprovar sua alegação de que esse numerário apenas circulou por sua conta bancária,
não sendo renda sua, correlacionar cada um desses depósitos com a compra de uma ou mais
passagem, evidenciando a transferência/pagamento aos seus parceiros comerciais. Contudo, o
Recorrente limitou-se a apresentar comprovantes de emissão de passagens aéreas, sem relacioná-
las com os valores depositados em sua conta bancária.
Diante do exposto, considerando que o Recorrente não comprovou suas alegações,
entendo que elas não merecem acolhida.
2.2. O caráter confiscatório da multa e a ilegalidade da aplicação da Selic
Como relatado, defende o Recorrente que a multa de ofício aplicada (75%) teria
caráter confiscatório. Defende também que a utilização da Selic como taxa de juros seria ilegal.
Contudo, este colegiado não tem competência para se pronunciar sobre eventual
caráter confiscatório da multa, nos termos da Súmula CARF no 2 – “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária” – já que tal pronunciamento exigiria
análise da constitucionalidade do diploma legal que prevê tal multa. Essa análise de
constitucionalidade é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Por sua vez, a alegação de ilegalidade da Selic não prospera, a teor da Súmula CARF
no 4, transcrita abaixo, à qual este colegiado também está vinculado:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
9
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Ante o exposto, não se sustentam as alegações do Recorrente.
3. O pedido de dilação probatória
Por fim, o Recorrente requer seja deferia a produção de todos os meios de prova
em direito admitidos, especialmente a documental, testemunhal e pericial.
Tal pedido deve ser indeferido pelas razões já apresentadas ao analisar a preliminar
de cerceamento de direito de defesa apresentada pela Recorrente. Como lá exposto, o processo
administrativo fiscal federal é regido pelo princípio da concentração das provas na impugnação,
como disposto no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.2 Não se vislumbra, no presente
caso, nenhuma das hipóteses excepcionalmente previstas na legislação para a admissão da
produção de novas provas em fase recursal.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO a preliminar e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

2 Art. 16 [...] § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.091 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006538/2008-16
10

Fl. 1034
DF CARF MF
Original